Tribunal: TJDFT
Processo: 0720073-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0720073-48.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INCORPORAÇÃO BL 18 LTDA. AGRAVADA: ÁGUA BRANCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. Decisão 1. Agravo de instrumento interposto por contra a decisão da 2a Vara Cível de Sobradinho, que indeferiu o pedido de reconsideração da determinação de suspensão do processo de origem até o julgamento de outra demanda, por prejudicialidade externa (autos no 0727102-83.2020.8.07.0001, ID no 92741667). 2. A agravante defende a possibilidade de flexibilização do rol do art. 1.015 do CPC (Tema 988). No mérito, alega violação aos princípios da segurança jurídica e estabilidade processual, bem como preclusão quanto ao recebimento do pedido de reconsideração feito pela parte adversa como embargos de declaração. 3. Defende a ausência de prejudicialidade externa para justificar a suspensão do processo, pois os efeitos da ação demarcatória são eficazes contra qualquer legitimado. Aponta a presença dos requisitos para atribuição de efeito suspensivo ao recurso. 4. Pede a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada para determinar o prosseguimento da ação de origem. 5. Preparo recolhido (ID no 26723682). 6. Relatado, cumpre decidir. 7. Esse processo está associado ao agravo no 072009-38.2021.8.07.000. E, portanto, terá a mesma solução: “7. O art. 932, III do CPC permite ao relator, por meio de decisão monocrática, não conhecer o recurso manifestamente inadmissível. 8. O agravo de instrumento deverá ser interposto no prazo de 15 (quinze) dias úteis (CPC, art. 1.003, § 5o e art. 219). 9. Em 8/2/2021, foi determinada a suspensão do processo, por prejudicialidade externa (ID no 82948722). O sistema registrou ciência da ora agravante em 12/2/2021. 10. Foram opostos embargos de declaração (ID no 85743902), que foram rejeitados, confirmando a suspensão do feito até o julgamento da ação pauliana no 0701139-58.2020.8.07.0006 (ID no 86507025). Essa decisão foi disponibilizada no DJe dia 26/3/2021. O prazo final para interposição do agravo foi dia 23/4/2021. 11. Ato contínuo, a ora agravante apresentou petição de reconsideração (ID no 88167261). Primeiramente, esse pedido foi recebido como novos embargos de declaração (ID no 88574448). Mas essa interpretação foi modificada, pois “tal pedido não existe no sistema processual brasileiro e pode transformar-se em grave deformação da ordem processual.” – ID no 90353253. 12. Novamente a parte opôs embargos de declaração (ID no 91473499), que foram rejeitados (ID no 92741667). Somente no dia 23/6/2021, a agravante interpôs recurso da decisão que determinou a suspensão do processo, por prejudicialidade externa. Fora do prazo. 13. O pedido de reconsideração não interrompe ou suspende a contagem do prazo recursal, tal como decidido pelo Juiz. 14. Nesse sentido: Acórdão no 1329028, TJDFT e AgInt no REsp 1709894/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 10/03/2021, STJ. 15. Se a decisão proferida após análise dos embargos ainda era omissa, contraditória ou obscura, a parte deveria ter oposto novos embargos ou interposto agravo de instrumento, observada a recorribilidade desse tipo de decisão no código processual civil vigente. A interpretação dada pelos Tribunais sobre os pedidos de reconsideração não é novidade. O mau uso do sistema processual, com petição anômala, só pode ser atribuída a si. 16. Ausente um dos requisitos de admissibilidade, resta inviável o conhecimento do recurso.” 8. A agravante formulou requerimento para reconhecer a preclusão da decisão que recebeu o pedido de reconsideração feito pela agravada como embargos de declaração. Contudo, esse pedido é estranho ao rol do art. 1.015 do CPC e não se amolda ao precedente do STJ citado nas razões. Aliás, não existem motivos processuais para esperar a análise de pedido de reconsideração formulado pela parte contrária, ao invés de utilizar adequadamente os recursos processuais cabíveis. 9. Como os recursos foram interpostos no mesmo dia, 23/6/2021, a intempestividade é evidente e obsta o conhecimento. Dispositivo 10. Não conheço o recurso (CPC, art. 932, III). 11. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 12. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 13. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 25 de junho de 2021. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro